Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-34.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de majoração do valor dos alimentos prestados pelo apelado a sua filha, ora apelante, fixado pelo juízo singular.

2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 2.1. No caso em deslinde o recorrido contribuía com um valor maior para o sustento da infante, mas foi demitido e admitido em novo emprego, cuja remuneração é inferior à recebida anteriormente. 2.2. Assim, ao sopesar o binômio necessidade da alimentada e possibilidade do alimentante, não há justificativa para a majoração requerida pela ora recorrente, mostrando-se razoável e proporcional a manutenção da prestação de alimentos no montante fixado pelo Juízo singular, correspondente a 20% (vinte por cento) da remuneração mensal recebida pelo recorrido.

3. Apelação conhecida e desprovida.